Tribunal: TJES
Processo: 0003792-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003792-04.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DISTINTAS.

1. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do artigo 20, II, da Lei n. 10.826/03, sem que isso caracterize
bis in idem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003792-04.2022.8.08.0030

APELANTE: WEVERTON MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
W
everton Moreira
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3
ª Vara
Criminal de
Linhares
, que considerou o apelante como incurso nas sanções previstas no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, condenando-o à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa, em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Em suas razões recursais, o apelante requer o a
fastamento da causa de aumento de pena do artigo 20, inciso II, da Lei nº 10.826/03
e, consequentemente,
a alteração do regime
inicial
de cumprimento de pena.

As pretensão, contudo,
não merece prospera
r
.

De acordo com a denúncia, 26 de outubro de 2022, por volta das 07h20min, na Rua Maranhão, Bairro Aviso, Linhares/ES, o apelante, com vontade livre e consciente, portava, 01 (um) revólver, Marca Taurus, Calibre .38, municiado com 06 (seis) munições Ogival, Marca CBC, calibre .38, sendo uma deflagrada, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que
materialidade
do crime restou comprovada por meio do relatório boletim unificado, formulário de cadeia de custódia geral, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e imagem dos materiais bélicos apreendidos.

A
autoria
de Weverton, por sua vez, ficou
cristalinamente comprovada,
em especial pelos testemunhos dos guardas municipais que participaram do flagrante.

De igual modo, a dosimetria da pena realizada, nas primeira e segunda fase, foram fixadas de maneira proporcional e razoável.

Passo a me ater, portanto, à única tese recursal deduzida.
Segundo sustenta o apelante,
a sentença incorreu em
bis in idem
ao reconhecer a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e ao mesmo tempo configurar a causa de aumento de pena da reincidência específica no cometimento de delitos de armas de fogo irregulares, previsto no artigo 20, inciso II, da Lei nº 10.826/03.

Nada mais equivocado
.

O réu ostenta
4 condenações criminais transitadas em julgado
e não há qualquer mácula na utilização de uma de tais condenações para a configuração da circunstância agravante, e outra para a configuração da causa de aumento de pena.

Ora, se o réu registra várias condenações transitadas em julgado,
é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do artigo 20, II, da Lei n. 10.826/03, sem que isso caracterize
bis in idem
. O raciocínio é mesmo de quanto se utiliza condenações diversas em fases distintas da dosimetria da pena.

Portanto, a tese recursal, como já adiantado,
não comporta acolhimento
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento o recuso.

É como voto.